Tribunal: TJSP
Processo: 0008660-56.2008.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito rural – Reconhecimento de prescrição intercorrente e extinção da execução nos termos dos arts. 924, V do CPC.
Nulidade. Decisão reformada para retorno dos autos à origem para intimação do exequente manifestar-se acerca de eventual configuração de prescrição intercorrente. Incidência do art. 10 do CPC e

Ementa:
APELAÇÃO - Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito rural – Reconhecimento de prescrição intercorrente e extinção da execução nos termos dos arts. 924, V do CPC.
Nulidade. Decisão reformada para retorno dos autos à origem para intimação do exequente manifestar-se acerca de eventual configuração de prescrição intercorrente. Incidência do art. 10 do CPC e entendimento do STJ.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008660-56.2008.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados NIVALDO NIERI, LUIZ ORIVALDO NIERI e
APARECIDA ALVES DE QUEIROZ NIERI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008660-56.2008.8.26.0081
Comarca: Adamantina 3a Vara
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelada/o(s): Nivaldo Nieri
Juiz de Primeiro Grau: Dr(a) Ruth Duarte Menegatti
Voto no 39478
APELAÇÃO - Contratos Bancários
Execução de título
extrajudicial Cédula de crédito rural Reconhecimento de
prescrição intercorrente e extinção da execução nos termos dos
arts. 924, V do CPC.
Nulidade. Decisão reformada para retorno dos autos à origem
para intimação do exequente manifestar-se acerca de eventual
configuração de prescrição intercorrente. Incidência do art. 10
do CPC e entendimento do STJ.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 363/368) interposto contra a sentença
(fls. 59/64) que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a
execução, nos termos do art. 924, V do CPC.
No apelo o exequente alega inocorrência de prescrição intercorrente;
ausência de intimação do seu advogado; ausência de intimação pessoal para dar
andamento ao feito, conforme entendimento do STJ e desta Corte.
O recurso, tempestivo e preparado (fls. 375/376), não foi contrariado (fls.
380).
Valor atribuído à ação em 29/11/2008: R$ 77.442,45.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito
Rural Pignoratícia no 200705201, no valor de R$ 70.431,68, firmada em 06/12/2007,
vencida em 31/10/2008 (fls. 08/13).
Os executados, Nivaldo Nieri, Luiz Orivaldo Nieri e Aparecida Alves de
Queiroz Nieri foram citados por mandado (fls. 30-verso, 49-verso, 82).
Depois da citação dos executados e ausência da localização de bens e de
eventual safra para ser penhorada, houve depósito nos autos de valores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
creditados aos executados (fls. 216/218, 220/225, 228/231, 234/235, 284/292, 296/299 e
301/302), com levantamento dos valores (fls. 242/248, 256/258, 325/328 e 330/335).
Após o último levantamento (27/05/2013
fls. 334) e intimação, o
exequente manifestou-se informando que assim procedeu, sem nada requerer
(26/07/2013 - fls. 344). Seguiu-se despacho (fls. 345). Todavia, após decurso do prazo
(fls. 347) determinou-se provocação no arquivo (publicação em 19/09/2013 - fls.
348/349).
Em 10/10/2018 o exequente peticionou pleiteando desarquivamento dos
autos (fls. 351). Apenas em 29/01/2019 o credor peticionou novamente (fls. 355),
sobrevindo sentença extintiva nos termos do art. 924, V do CPC.
Pois bem.
Primeiramente cabe considerar que, atualmente, o Tribunal da Cidadania
entende que, nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, o
credor deve ser intimado a se pronunciar a respeito da existência de algum fato
impeditivo à incidência da prescrição, sendo desnecessária a sua intimação pessoal
para dar andamento ao processo, conforme decisão da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001
(Recurso Especial no 1.604.412-SC):

“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO.
TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(...)
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição
intercorrente, em ambos os textos legais tanto na LEF como no novo CPC
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento
ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à
eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
(...) Desse modo, consubstanciando-se, no caso dos autos, a violação à ampla defesa e
ao contraditório, dever ser cassadas as decisões dando-se à parte tão somente a
oportunidade para se prenunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do
prazo prescricional” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) grifo nosso
Ademais, o art. 10 do CPC impõe necessidade de prévia intimação, nos seguintes termos:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Nesse passo, correto o exequente ao alegar nulidade diante da ausência de prévia intimação para se manifestar
previamente acerca da eventual configuração de prescrição intercorrente.
Tal omissão implica nulidade, alegada oportunamente nos termos do art. 278 do CPC.
Por outro lado, cabe esclarecer não se tratar de abandono da causa, já que
houve petição de desarquivamento dos autos.
Nesse passo, não há que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal
do exequente para dar andamento ao feito, cabível nas hipóteses de abandono da causa,
mas não nos de prescrição intercorrente, como já entendia esta Câmara e conforme
entendimento fixado no IAC já mencionado:
“Nesse sentido, a jurisprudência acabou por estabelecer, por analogia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência do art. 267, § 1o, do CPC/1973 para solucionar as hipóteses de inércia
das partes. A solução, todavia, parece inadequada ao caso dos autos. Isso porque
a regra do abandono da causa reconhece a possibilidade de extinção do processo
sem resolução de mérito após o curto lapso temporal de 30 dias, possibilitando
ainda a repropositura da demanda, uma vez que a extinção sem resolução de
mérito não faz coisa julgada material.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão posta, seja ele sob o
viés causal, seja sob o aspecto finalístico, ou seja, ainda a partir de seus efeitos,
não é admissível a confusão dos institutos de abandono da causa e prescrição
intercorrente da pretensão executiva.
(...)
A alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela Terceira
Turma do STJ não promove a aplicação do novo Código de Processo Civil a
situações pretéritas. Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a
prescrição intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão, em
momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria
condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de uma interpretação
analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que, conforme
demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação do
entendimento então adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC
modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar
aliás, em absoluta consonância com o instituto a desnecessidade de intimação
do exequente, para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente.” grifo
nosso
Esse é o entendimento desta Câmara:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
OCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(...)
Desta forma, os autos ficaram paralisados, sem qualquer providência do
Apelante, de março de 2011 a janeiro de 2017, ou seja, por cinco anos e nove meses e,
ao contrário do que constou na sentença, o feito não estava suspenso por ausência de
bens, mas sim paralisado em decorrência da inércia do Apelante que, durante todo este
lapso temporal, não requereu as medidas necessárias ao prosseguimento da execução.
Já havia até bem penhorado e, além disso, depósito efetuado pelo
Apelado, mas mesmo assim, o Apelante quedou-se inerte.
Insta frisar, mais uma vez, que antes do sentenciamento do feito, o Apelante
foi intimado a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.
Revendo meu entendimento anterior, me rendo ao que fora decidido
recentemente na decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.604.412-SC) (...)
Desta forma, o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do
CPC/73, como no caso em análise, para as hipóteses em que não suspensa a execução
por ausência de bens, deve ser contado a partir da data do último ato praticado pelo
credor e sem necessidade de intimação pessoal.
Pois bem. No caso concreto, como se viu, os autos ficaram paralisados de
2011 a 2017, ou seja, por mais de cinco anos sem pedido de quaisquer providências
pelo Apelante.
Registre-se que a hipótese não é de suspensão da execução, nos termos do
artigo 794, inciso III, do CPC/73, mas sim de paralisação do feito, por inércia do
credor.
E, como ressaltado, a prévia intimação pessoal do credor não era mesmo
necessária, bastando apenas a intimação de seu advogado.
O que de fato é necessário antes do reconhecimento da prescrição é
garantir ao credor a oposição de algum fato impeditivo ou modificativo, como dispõem
expressamente os artigos 487, § único e 921, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015, e isso
ocorreu no caso em análise.
Este tema também foi objeto de decisão proferida no referido IAC,
destacando o item 1.4 da ementa que 'o contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.' (Grifei).
Em trecho do voto, o eminente relator esclarece:
'Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição
intercorrente, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-
se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo,
mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual
ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto,
frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo. (...) Desse
modo, consubstanciando-se, no caso dos autos, a violação à ampla defesa e ao
contraditório, devem ser cassadas as decisões dando-se à parte tão somente a
oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do
prazo prescricional.' (Grifei)
Cumpre, ainda, destacar parte do voto vista do ministro Moura Ribeiro, in
verbis:
'Com o devido respeito, a solução dada no voto divergente para intimar o
credor para dar prosseguimento ao feito após anos de sua inércia não permite a
estabilização da lide, gerando insegurança jurídica. É necessário restabelecer de
imediato o equilíbrio e a estabilidade do direito, punindo o credor desidioso e fazendo
cessar a incerteza jurídica. Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e ao
princípio da não surpresa, o credor só deverá ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente. Caso contrário, se
perpetuará o feito, porque não mais haverá ensejo ao reconhecimento de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição.' (Grifei)
No caso em exame, tal providência foi cumprida, pois houve intimação das
partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente (fls. 154),
tendo o Apelante trazido argumentos que entendeu obstativos (fls. 156/157), de modo
que não há se falar em ofensa ao princípio do contraditório, devendo ser mantida a r.
sentença” (TJSP; Apelação Cível 0000828-59.2007.8.26.0128; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara
Única; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 04/12/2018) grifo original
Assim, de rigor anulação da r. sentença para que seja intimado o exequente na pessoa de seu advogado a se
manifestar, previamente, sobre eventual configuração de prescrição intercorrente. Prejudicado o recurso nos demais pontos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente prequestionados todos os artigos
legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator